Tribunal: TJDFT
Processo: 0729564-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729564-18.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CEDRAZ ADVOGADOS, SUSANA JAUMANDREU BERNET EMBARGADO: SUSANA JAUMANDREU BERNET, CEDRAZ ADVOGADOS D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos pelas partes contra o acórdão n. 1820432 (id 56419681), que deu parcial provimento às apelações. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo de cinco dias (Código de Processo Civil - art. 1.023, §2o). Após, conclusos. Brasília/DF, 14 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator